Tribunal: TJDFT
Processo: 0759755-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. TERCEIRA PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO. AUSÊNCIA DO DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido de implementação da última parcela de reajuste remuneratório previsto por Lei Distrital (Lei no 5.179/2013). Argumentou que inexiste previsão orçamentária para o pagamento do reajuste da terceira parcela, posto que não houve preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação da Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pugnou pela aplicação da Tese no 864 firmada pelo STF, negando-se o direito postulado pela recorrida. Pede o provimento do recurso, julgando-se improcedente o pedido inicial.
2. Contrarrazões conforme ID no 34902348.
3. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal, uma vez que o suposto reconhecimento do direito pelo Distrito Federal em outros processos em nada afeta as pretensões deduzidas neste recurso.
4. Resta controversa nos autos a legalidade da não implementação do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.179/2013, relativo ao aumento do valor da parcela pecuniária instituída pelo art. 1o da Lei no 2.770, de 18 de setembro de 2001, em observância aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que o objeto dos presentes autos é a ausência do pagamento do reajuste da última parcela prevista.
5. O art. 169, § 1o da Constituição Federal prevê que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, somente poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária apta a atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos daí decorrentes e se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
6. Nesse sentido, Tema no 864 do STF, com repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
7. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como a revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é incabível a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora.
8. A recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o caso dos autos se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, no sentido de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei de Orçamento Anual para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado.
9. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, conforme a Lei 5.179/2013.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
11. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9099/95, Art. 55).